Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. STF. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 905357/RR (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

2. Sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivar o reajuste da remuneração de servidor público concedido pela Lei no 5.184/2013, o pedido é improcedente.

3. Recurso conhecido e provido.